Tribunal: TJDFT
Processo: 0721612-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SANEADORA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, a respeito do ônus da prova, dispõe que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”
2. No caso, os autores/agravados não postularam a alteração da distribuição do encargo probatório, pelo contrário, já na peça vestibular pugnam pela realização de prova pericial e pela expedição de ofício à Secretaria de Saúde do Distrito Federal para que traga aos autos os documentos necessários à realização de exame técnico por perito judicial.
3. Ademais, para a situação concreta não se verificam quaisquer das situações contempladas no § 1o do art. 373 do CPC em relação às alegadas falhas no atendimento à autora nem relativamente às afirmadas complicações decorrentes da realização tardia de exames e de cirurgia cesariana para retirada do feto.
4. Ausentes, portanto, os pressupostos legais autorizadores da excepcional atribuição dinâmica da prova prevista no CPC (parágrafo 1o do artigo 373), inadmissível, dadas as peculiaridades do caso concreto, alterar a forma tradicional de atribuição do ônus probatório porque as regras de procedimento a serem observadas para realização da perícia impõem, por si, a obrigação ao ente distrital de apresentar o prontuário médico em que reunidos dados informativos quanto à prestação de cuidados de saúde conferida aos autores, que, ademais, nenhuma dificuldade alegaram para se desincumbir do ônus probatório que lhes cabe de fazer prova do alegado como fato constitutivo do direito que afirmam titularizar.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.